Tribunal: TJSP
Processo: 2276600-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276600-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
MARIO BOZZA e IONE APARECIDA RIBEIRO BOZZA, é agravada MARIA
LUCIA CANECCHIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276600-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
2
Voto no 28240.
Agravo de instrumento n° 2276600-49.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas.
Agravantes: Mario Bozza e outra.
Agravado: Maria Lucia Canecchio Ribeiro.
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora de bem de
família de propriedade dos fiadores em contrato de locação.
Possibilidade. Hipótese em que a impenhorabilidade do bem
de família não é oponível à exequente. Inteligência do art.
3o, VII, da Lei 8.009/90. Súmula 549 do E. STJ. Precedentes
da jurisprudência. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 329 dos autos do processo de origem (fls. 48 deste
instrumento) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora sobre
imóvel de propriedade dos fiadores em contrato de locação.
Sustentam os agravantes, em síntese, que não pode
subsistir a penhora que recaiu sobre o imóvel de sua propriedade, por tratar-
se de bem de família; que o Supremo Tribunal Federal reconhece a
impenhorabilidade do bem de família de propriedade dos fiadores em
locação comercial; e que ofereceram outro bem em substituição à penhora,
mas este não foi aceito pela agravada.
A liminar foi indeferida (fls. 251).
É o essencial a ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276600-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
3
Desnecessária a intimação da agravada para responder o
recurso ante a ausência de prejuízo para ela.
O agravo não é de ser provido.
Considerando-se que o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelos agravantes para o cumprimento de sentença processado na
origem é objeto de discussão no agravo de instrumento no
2274923-81.2020.0000, em que, por decisão proferida em 20/11/2020, este
relator deferiu a liminar para dispensar os ora agravantes do recolhimento
de eventuais custas e despesas devidas até o seu julgamento final, fica
prejudicada a análise do pedido atinente à concessão do benefício
formulado neste recurso, inclusive porque a decisão ora impugnada não
versa acerca da gratuidade da justiça requerida.
A agravada moveu em face de Gastroenterologia e
Proctologia Campinas Ltda. e dos agravantes ação de despejo por falta de
pagamento
que
foi
julgada
procedente
(processo
no
0035301-45.2009.8.26.0114).
Na fase de cumprimento de sentença, foi penhorado
imóvel de propriedade dos agravantes, que figuraram como fiadores no
contrato de locação, conforme averbação feita na matrícula do bem em
18/08/2015 (fls. 160vo dos autos do processo de origem).
Não obstante rejeitada a impugnação ao cumprimento de
sentença oferecida pelos agravantes, em que eles ofereceram outro bem à
penhora, eles requereram o reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel, com fundamento no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 605.709.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276600-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
4
O pedido foi rejeitado e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão recorrida não comporta reparos.
A Lei 8.009/90 estabelece que a impenhorabilidade do
bem de família não é oponível em processos executivos em que se discute
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação (artigo 3o,
inciso VII). Com efeito, porque os fiadores voluntariamente optaram por
conferir seu patrimônio como garantia do negócio jurídico, não lhes socorre
a impenhorabilidade alegada, diante da disposição legal restritiva.
Ressalte-se que a aplicação de referida norma é
amparada pela jurisprudência dos tribunais superiores, sendo que o Egrégio
Supremo Tribunal Federal já decidiu pela sua constitucionalidade, enquanto
no Superior Tribunal de Justiça é pacífico o entendimento de que o bem de
família de propriedade do fiador de contrato de locação é passível de
penhora. O entendimento foi reafirmado em julgamento ocorrido pela
sistemática de recursos repetitivos (tema 708).
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: “É legítima a penhora
de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n.
8.009/1990”. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp
1.363.368/MS, 2a Seção, Rel. Luis Felipe Salomão, j. 12/11/2014)
FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276600-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
5
Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade.
Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da
CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido.
Votos vencidos. A penhorabilidade do bem de família do fiador do
contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23
de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro
de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. (STF,
RE 407.688/AC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j.
08/02/2006)
Entre tantos outros precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, confira-se também: AgInt no REsp 1.874.310/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a Turma, j. 28/09/2020; AgInt no AREsp 1.583.365/RJ, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01/06/2020; AgRg no REsp
1.364.512/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07/04/2015; AgRg no
AREsp 624.111/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10/03/2015; AgRg
no Ag 928.463/SP, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j.
11/11/2014; AgRg no REsp 1.347.068/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 09/09/2014.
No mesmo sentido foi editada a Súmula 549 do Superior
Tribunal de Justiça, cujo verbete enuncia: É válida a penhora de bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação.
Os agravantes sustentam a impenhorabilidade do imóvel
com base em precedente da Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal
Federal, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 605.709.
Entretanto, a decisão mencionada não é suficiente para
alterar o entendimento de que é possível a penhora de imóvel dos fiadores
em contrato de locação, ainda que se caracterize como bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276600-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
6
Além de se tratar de precedente de apenas uma das Turmas do Supremo
Tribunal Federal, a questão não é pacífica no âmbito daquela Corte e a
aludida decisão não possui eficácia vinculante.
Nessa linha, ademais, são os precedentes desta Colenda
Câmara:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação
à penhora. Imóvel. Agravantes que figuram como fiadores do
contrato de locação. Possibilidade de constrição do bem de
família. Artigo 3°, VIII, da Lei 8.009/90. Inexistência de qualquer
incompatibilidade com a Constituição Federal. Decisão proferida
pela 1a Turma do STF no RE 605.709 que não possui efeito
vinculante. Decisão mantida. Recurso improvido. Agravo interno
prejudicado.
(TJSP; Agravo
Interno
Cível
2186166-14.2020.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 21/09/2020) (realces não originais)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
LEILÃO
IMÓVEL RESIDENCIAL DE PROPRIEDADE DOS
APELANTES QUE FOI PENHORADO EM RAZÃO DE DÍVIDA
DECORRENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

APELANTES QUE FIGURARAM COMO FIADORES SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
MANUTENÇÃO
QUESTÃO DA
IMPENHORABILIDADE QUE JÁ FOI TRATADA E AFASTADA POR
OCASIÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RE 605.709 QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. Apelação
improvida. (TJSP; Apelação Cível 1006037-75.2019.8.26.0126;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
24/08/2020) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276600-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28240
7
Diante disso, impunha-se mesmo reconhecer a validade
da penhora que foi mantida pelo Juízo a quo.
Ressalta-se, ademais, que no julgamento do agravo de
instrumento
no
2114008-97.2016.8.26.0000,
esta
Colenda
Câmara
confirmou a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora
formulado pelos agravantes, por acórdão assim ementado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de bem imóvel. Alegada
impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Questão que
deve antes ser submetida ao Juízo da causa, sob pena de
supressão de grau de jurisdição. Pedido de substituição. Indicação
de outro bem imóvel. Recusa da exequente. Segundo bem que não
é de propriedade exclusiva dos executados. Recusa reputada justa
no caso. Execução que se realiza no interesse do credor. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2114008-
97.2016.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 30/06/2016)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator